Tribunal: TJPA
Processo: 0809849-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809849-98.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA, UMA VEZ QUE O MÉRITO DA CAUSA SE TRATA DE GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE SE MOSTRA EXÍGUO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93 NA EXECUÇÃO DA OBRA. MINORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 -
Embora resida, primariamente aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de forma a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Precedentes do STF materializados nos AI 708.667-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2012 e ARE 761.127-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 18.8.2014. Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores.

2 -
Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018.

3-
Quanto a valor arbitrado a título de multa, vislumbro a necessidade de reduzi-la, pois considero que o valor diário de R$ 25.000,00, por dia de descumprimento seja de fato alto. A finalidade das astreintes não é o pagamento de qualquer valor, objetivo secundário, mas prioritariamente o cumprimento da tutela específica. Nas palavras de NELSON NERY JR, “o réu deve cumprir a decisão sob pena do pagamento de multa diária (astreintes), que deve ser fixada em valor elevado, ex officio ou a requerimento da parte (CPC 461 § 4º)” Contudo, esse valor deve ser guiado pela razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. Assim é, que reduzo a multa diária imposta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da medida liminar deferida, limitada ao valor R$ 100.000,00. (cem mil reais)

4 -
No que tange ao prazo de 180 dias fixado para cumprimento da medida, compulsando detidamente os autos e o pedido inicial, verifico que não se trata apenas de pequenos reparos, mas que a obra a ser executada que necessita observar a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, cujos trâmites burocráticos reclamam o prolongamento do interstício imposto ao agravante para conclusão da obra. Assim, se faz razoável a reforma da decisão para fixar o prazo para o cumprimento da determinação assinalada pela instância de origem em 12 (doze) meses, para que o ente estatal proceda e conclua a reforma do prédio, onde funciona a E.E.F.M. “Professora Izabel Maracaípe”.

5 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o presente recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800483-57.2020.8.14.0025, interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público contra o Estado do Pará, pontuando a necessidade de intervenção imediata junto na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Izabel Maracaípe, considerando que após visita do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do MPPA (GATI/MPPA - especialidade engenharia), constatou-se completo abandono e a falta de manutenção básica da escola, gerando enormes riscos às crianças e adolescentes que ali frequentam.

O autor pontuou que foi expedida a Recomendação Ministerial nº 002/2019 ao Estado do Pará, via Secretaria de Educação Estadual, datada do dia 19/07/2019, recomendando-se ao ente público e seu gestor a realização de reforma geral no prédio do educandário E.E.E.F.M. Profª Izabel Maracaípe, tendo em vista as irregularidades encontradas, a elaboração de cronograma de obras a serem realizadas, porém o Estado do Pará não se manifestou quanto às recomendações expedidas.

Ressaltou que no dia 16/01/2020, o Departamento de Vigilância Sanitária do município encaminhou o relatório fotográfico em anexo ratificando as precárias condições nas dependências da escola.

Dessa forma, requereu liminarmente a concessão de tutela antecipada que o Estado seja obrigado a adotar as medidas necessárias de forma a garantir o ensino e aprendizagem dos alunos de forma adequada e segura, nos termos do disposto no item VII da inicial (Id nº 3755210).

Em análise ao pedido liminar, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado e, em consequência,
DETERMINO
:

I – Seja
INTIMADO
o
Estado do Pará
, na pessoa de seu respectivo representante constitucional (Governador), para que garanta a retomada SEGURA das aulas na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Profª Izabel Maracaípe
, seja no atual prédio ou em prédio locado, além de adotar as seguintes medidas:

a) reforma completa da
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Profª Izabel Maracaípe
, com o objetivo de garantir a melhoria na educação dos alunos, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos que tem por escopo a formação integral da pessoa do educando, a sua preparação para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, no prazo de 06 (seis) meses, ou, realize, imediatamente, o remanejamento da escola para outro espaço físico que atenda às necessidades elencadas para o funcionamento do núcleo de educação fundamental e médio, ou elabore, no mesmo prazo, cronograma de obras a serem realizadas na escola mencionada a fim de se adequar a unidade escolar para o ensino, indicando o período de duração da obra e ou do remanejamento, não devendo ultrapassar o prazo máximo de 180, (cento e oitenta dias), a contar da finalização do cronograma;

b) Realizar
URGENTE E IMEDIATAMENTE
a manutenção e reparos na instalação elétrica, adequando-a à carga demandada e efetivando sua atualização bem como a substituição de todas as lâmpadas quebradas ou furtadas, no prazo de 30 (trinta) dias;

c) Efetuar
URGENTE E IMEDIATAMENTE
reformas de nos banheiros, instalando torneiras, descargas e sanitários em todos eles, de modo a possibilitar o acesso e uso no prazo de 60 (trinta) dias;

d) Providenciar
URGENTE E IMEDIATAMENTE
o reparo nas janelas das salas, de modo a substituir as vidraças quebradas por novas evitar novos furtos de lâmpadas no prazo de 30 (trinta) dias.

II –
No que tange a medida coercitiva
, na hipótese de descumprimento das determinações alhures dispostas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 536, § 1º c/c 537, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
direcionada
ao Estado do Pará, ATÉ O LIMITE DO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A CONSECUÇÃO DA REFORMA, em caso de descumprimento desta decisão.

III - INTIMEM-SE IMEDIATAMENTE as partes desta decisão. (...)

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando em síntese, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação de poderes,
além de afrontar as disposições das leis complementares que disciplinam as finanças públicas e a necessidade procedimento licitatório para efetivar as medidas reforma da escola e de concurso público para a contratação de servidores públicos.

Discorreu sobre a reserva do possível e sobre a inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas e ainda, do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará e o prazo exíguo para realização do pleito.

Por fim, alegou a flagrante desproporcionalidade do valor da
astreinte
fixada por ser exorbitante, bem como, a necessidade de limitação temporal de incidência da multa.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso com a cassação da decisão agravada.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 4370700)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para estabelecer o valor diário da multa cominatória no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, ressalta-se que o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que deferiu em parte a tutela antecipada, apenas para minorar e limitar o valor arbitrado para a multa diárias em caso de descumprimento. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Recebo o recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaco ainda, que em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

No presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pelo agravante, após análise dos fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em sede da Ação de Obrigação de Fazer.

Com efeito, no caso em testilha, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada para compelir o Estado do Pará a proceder a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Izabel Maracaípe e outros reparos urgentes e imediatos no prédio da escola, como instalação elétrica, reforma dos banheiros, janelas e vidraças.

Os fundamentos meritórios deduzidos pelo agravante contra a decisão que pretende ter reformada repousam, em suma, sob três fundamentos, a saber: a infringência às normas constitucionais relativas ao orçamento público, violação ao princípio da separação de poderes e desproporcionalidade do valor das astreintes e a necessidade de sua minoração e limitação temporal de incidência de multa.

Embora resida, primariamente aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais previstos na estrutura constitucional.

Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de forma a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Cito, nesse ponto, os precedentes do STF materializados nos AI 708.667-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2012 e ARE 761.127-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 18.8.2014.

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Ente Público o cumprimento de mandamentos constitucional. O direito à educação é um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos, in verbis:

“Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado

assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores.

Nos autos, pode-se ver através das fotos juntadas com a inicial que a Escola Estadual De Ensino Fundamental e Médio Professora Izabel Maracaípe está em condições precárias e de risco para alunos, servidores e demais frequentadores da comunidade. Por exemplo o sistema elétrico que está defasado e sobrecarregado, conforme laudo do perito judicial que dispõe:

“(...) de distribuição elétrica utilizam disjuntores do padrão NEMA, como pode ser observado nas figuras 14 a 16 abaixo, que é um padrão defasado. Hoje já existe quadros elétricos que utilizam mini disjuntores do tipo DIN, que são mais eficientes em relação à seccionamento e capacidade de interrupção de curto circuito.”

E ainda:

“...quadro de distribuição localizado no bloco de salas de aula à direita e, acionar os seus disjuntores, houve uma explosão em decorrência de fechamento de curto-circuito. A diretora informou que aquele bloco de salas de aula não tem seus ventiladores e lâmpadas ligados há bastante tempo por motivo deste curto-circuito e que naquele bloco não pode haver mais aulas noturnas.”

Também demonstrado que a situação nos banheiros masculino e feminino é insalubre, com mictórios sem descarga, vasos sanitários sem tampas, lavatórios sem torneiras e cubas, portas dos boxes sem maçanetas ou fechaduras, paredes sem revestimento, falta de luminárias, bem como, não há acessibilidade. (Id nº 19098088 – processo originário).

O laudo juntado também demonstrou fotos com infestação de cupim em vários locais do sistema de cobertura da escola e relatado a existência de goteiras em todos os ambientes da unidade de ensino.

Mostrou-se incontroverso que as necessidades apontadas pelo Ministério Público, tendo sido demonstrado que vistoria realizada pelo técnico especializado em engenharia civil do Ministério Público, concluiu pela necessidade urgente de reforma, visto que a referida escola apresenta um ambiente precário, em face do não atendimento às necessidades básicas de segurança e estrutura.

Seguindo esse raciocínio, é certo que os reflexos de um sistema educacional eficiente e bem estruturado repercutem diretamente no grau de desenvolvimento social, econômico, político e cultural de um País.

A respeito disso, a jurisprudência do STF e do nosso Egrégio Tribunal de Justiça dizem o seguinte:

“É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas pública sem defesa de direitos fundamentais.”(STF -ARE 1071451 AgR/ AC –ACRE, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA.
PRECEDENTES.
As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 761127 AP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM NOVO LOCAL PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO NA FIGURA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos; II –
In casu
, restou amplamente demonstrado a situação precária e o completo abandono do imóvel onde se localiza a Escola Estadual Albertina Barreiros, visto que as reformas para melhoria do local estavam completamente inacabadas, demonstrando o acerto na decisão proferida pelo Juízo Monocrático, consistente na determinação que o Município de Itupiranga e o Estado do Pará disponibilizassem um espaço físico apto a absorver, em tempo hábil, o quantitativo proveniente do remanejamento dos alunos da mencionada escola para o início do ano letivo de 2019;

III - A astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva....(4456013, 4456013, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-18)

Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018.

No que tange à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o Poder Público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, uma vez que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados.

Isso porque, o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do Poder Público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo face a sua garantia constitucional.

Por esse motivo, não é possível acolher a tese do agravante de que a decisão judicial desrespeita as normas financeiras alterando o orçamento planejado pelo Estado, visto que não é possível ceder a argumentos fatalistas que permitam uma captura da Constituição e do mundo jurídico por supostos argumentos econômicos que estariam apenas no campo retórico.

Quanto a valor arbitrado a título de multa, vislumbro a necessidade de reduzi-la e limitá-la, pois considero que o valor diário de R$ 25.000,00, por dia de descumprimento seja de fato alto.

A finalidade das astreintes não é o pagamento de qualquer valor, objetivo secundário, mas prioritariamente o cumprimento da tutela específica. Nas palavras de NELSON NERY JR, “o réu deve cumprir a decisão sob pena do pagamento de multa diária (astreintes), que deve ser fixada em valor elevado,
ex officio
ou a requerimento da parte (CPC 461 § 4º).

Contudo, esse valor deve ser guiado pela razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. não implicando enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE
. 1.A multa (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.
3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014. Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Assim é, que reduzo a multa diária imposta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da medida liminar deferida,
limitada ao valor R$ 100.000,00. (cem mil reais)

Quanto ao prazo de 180 dias fixado para cumprimento da medida, compulsando detidamente os autos e o pedido inicial, verifico que não se trata apenas de reparos, mas que a obra a ser executada necessita observar a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, cujos trâmites burocráticos reclamam o prolongamento do interstício imposto ao agravante para conclusão da obra.

Assim, se faz necessária a reforma da decisão para fixar o prazo para o cumprimento da determinação assinalada pela instância de origem em 12 (doze) meses, para que o ente estatal proceda e conclua os reparos do prédio, onde funciona a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Izabel Maracaípe.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir
a multa diária imposta para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em o caso de descumprimento da medida liminar deferida,
limitada ao valor R$ 100.000,00. (cem mil reais)
, bem como, para
dilatar o prazo de cumprimento da ordem, para 12 (doze) meses, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021